Tribunal: TJMT
Processo: 1028723-89.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028723-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS PADILHA PONTES - CPF: 046.093.711-11 (RECORRENTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028723-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028723-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Padilha Pontes.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. ANOTAÇÃO EM CARTEIRA DE TRABALHO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança contra o ente público municipal, que visava à declaração de nulidade contratual, bem como ao pagamento de FGTS, férias, 13º salário e à anotação de baixa em carteira de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados entre as partes são nulos, ensejando o pagamento de verbas trabalhistas; e (ii) estabelecer se há direito à anotação da baixa na carteira de trabalho do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pelo Poder Público é permitida pela Constituição Federal (art. 37, IX) e deve observar os requisitos da excepcionalidade, temporariedade e interesse público, nos termos da Lei Municipal n.º 4.424/2003.

4.

O ônus da prova quanto à nulidade contratual recai sobre o autor (CPC, art. 373, I), que não demonstrou a existência de renovações sucessivas ou a burla ao regime de contratação temporária.

5.

As fichas financeiras e holerites anexados aos autos demonstram que a contratação respeitou os prazos legais, afastando o direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas.

6.

Sendo o vínculo de natureza administrativa e não celetista, não há que se falar em anotação de baixa na carteira de trabalho do recorrente.

7.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a regularidade da contratação temporária e a ausência de direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária pela Administração Pública, quando realizada nos termos legais e sem renovações sucessivas indevidas, não enseja a nulidade contratual nem o pagamento de FGTS e demais verbas trabalhistas.

2.

A contratação temporária de natureza administrativa não gera direito à anotação na Carteira de Trabalho.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, II e IX; Códi o de Processo Civil, artigo 373, I; Lei Municipal n.º 4.424/2003, artigos 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI n.º 10548555720228110001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 24/04/2023; TJ-MT, RI n.º 10589607720228110001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 24/04/2023; TJ-MT, RI n.º 0000848-45.2012.8.11.0111, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 10/02/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028723-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028723-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Padilha Pontes.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Lucas Padilha Pontes
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

260715229
)
: j
ulgou improcedentes os pedidos de nulidade dos contratos temporários objetos da lide, de pagamento do FGTS e demais verbas trabalhistas, bem como de baixa na carteira de trabalho do autor
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

260715239
):
o recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 260715241): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028723-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028723-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Padilha Pontes.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Lucas Padilha Pontes
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pelo recorrente
em
desfavor do
Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de enfermeiro, de 2022 a 2023, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário, além da baixa em sua carteira de trabalho.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que o recorrente exerceu a função de enfermeiro em contrato temporário entre abril de 2022 a abril de 2023.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2º, Constituição Federal.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 4.424/2003 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Cuiabá-MT, nos seguintes termos.

“
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde
;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.

(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
”. [destaques nossos]

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Municipal n.° 4.424/2003.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES – PLEITO DE DEPÓSITO DO FGTS AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

(TJ-MT - RI: 10548555720228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o ente público, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

(TJ-MT - RI: 10589607720228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2023)”.

No que tange à alegação de que não houve comprovação de pagamento das verbas rescisórias, observa-se que o termo de rescisão do contrato de trabalho está devidamente assinado pelo autor recorrente (Id. 260715225 – pág. 21).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento das verbas requeridas, visto que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por derradeiro, no que tange à pretensa anotação de baixa de sua carteira de trabalho, considerando que se trata de contratação temporária válida, de natureza administrativa, não há que se falar em anotação na Carteira de Trabalho do autor.

Sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OCORRÊNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 02/01/2009 à 30/03/2010, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convolar em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS e / ou carteira de trabalho CTPS, como pretende.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0000848-45.2012.8.11.0111, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/02/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/02/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025